Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-87.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701333-87.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NARLLA KATHIUSSE DE ANDRADE MARTINS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO No ID 40135543 a recorrente NARLLA KATHIUSSE DE ANDRADE MARTINS, antes de ser intimada da decisão de ID 39966114, apresentou regularização de representação processual e guia das custas recursais, deixando claro que não pretende a gratuidade judiciária. Todavia, deixou de apresentar o recolhimento refernete à guia, além de não trazer a guia e comprovação do recolhimento do preparo. O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais de 21/12/2021. Desse modo, concedo à autora o prazo de dois dias úteis para demonstrar que recolheu tempestivamente as custas rocessuais e o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se, ainda, a autora a, caso queria, apresentar contrarrazões ao recurso interposto por CARTÃO BRB S/A (ID 39932818) no prazo de dez dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito